Tribunal: STF
Processo: AI 809602
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Crime de competência da Justiça Federal praticado por magistrado. Art. 96, inciso III, da Constituição Federal. Competência do Tribunal de Justiça estadual. Juiz Natural. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “mesmo nas hipóteses que configurem crimes de competência da Justiça Federal, cabe ao Tribunal de Justiça, como juiz natural ou constitucional dos magistrados locais, processá-los e julgá-los pela prática de tais infrações” (HC nº 68.935/RJ, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 25/10/91).



    2. Agravo regimental não provido.